Tribunal: TJES
Processo: 5001914-50.2021.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2022-03-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001914-50.2021.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SONIA MARCIA GULO PARESQUI e outros (2)
RECORRIDO: JOAO CAMARGO SANTANA e outros
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES – RELATOR

Conheço do Recurso por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO MATERIAL DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. (1). TESE AUTORAL.
ALEGAM OS AUTORES QUE EM DEZEMBRO DE 2020, O 1º DEMANDANTE PILOTANDO MOTOCICLETA HONDA NXR150 BROSS ES, PLACA OYG1F08, DE PROPRIEDADE DA 2ª DEMANDANTE, TRANSITAVA FLUXO LIVRE EM SUA VIA DE PREFERÊNCIA, QUANDO FOI SURPREENDIDO PELA MOTORISTA DO VEÍCULO FIAT TORO VOLCANO AT D4, PLACA QRIE35 (AUTOMÓVEL DE PROPRIEDADE DA EMPRESA ALFA BETA E SEGURADO PELA RECORRENTE), QUE, SAINDO DE LOTE LINDEIRO, INOPINADAMENTE EM MARCHA RÉ, INVADIU A CONTRAMÃO E COLIDIU DE RÉ CONTRA O 1º AUTOR QUE SEGUIA PELA VIA. DECLARA QUE COM O ABALROAMENTO SOFREU LESÕES CORPORAIS E TAMBÉM SUPORTOU PREJUÍZOS COM AS AVARIAS NA MOTOCICLETA.
TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA, SEM SUCESSO. REQUER DANOS MATERIAIS NO IMPORTE DE R$ 1.768,79 PARA CUSTEIO DO CONSERTO DO VEÍCULO AUTOMOTOR.
(2) CONTESTAÇÃO DA 1ª E 2ª REQUERIDA.
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JEC POR EVENTUAL NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. OS RÉUS SUSTENTAM QUE O RECORRIDO, CONDUTOR DA MOTOCICLETA, EM ALTA VELOCIDADE SEM RESPEITAR E GUARDAR A DISTÂNCIA DE SEGURANÇA FRONTAL ENTRE O SEU VEÍCULO E O VEÍCULO CONDUZIDO PELA 1ª REQUERIDA, COLIDIU NA TRASEIRA DO AUTOMÓVEL DA MESMA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. ADUZ CULPA EXCLUSIVA DOS REQUERENTES. PEDIDO CONTRAPOSTO. REQUER INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS NA QUANTIA DE R$ 1.800,00 REFERENTE AOS PREJUÍZOS SUPORTADOS EM RAZÃO DO SINISTRO.
(3) CONTESTAÇÃO DA 3ª REQUERIDA - SEGURADORA.
POSTULA PELA IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA. PUGNA, EM CASO DE HIPÓTESE DE PROCEDÊNCIA DOS PLEITOS AUTORAIS, SEJAM OBSERVADOS APENAS OS LIMITES INDENIZATÓRIOS ESTABELECIDOS NA APÓLICE DO SEGURO CONTRATADO PELA 1ª REQUERIDA COM A SEGURADORA.
(4) SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL PARA:
“Isto posto,
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL E IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO FORMULADO PELAS 2 PRIMEIRAS RÉS, COM SOLUÇÃO DE MÉRITO
, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil
6
, para CONDENAR todas as rés solidariamente a pagarem o valor de R$ 1.768,79 em favor do autor, com juros de mora e correção monetária da data do evento danoso (28/12/2020)
7
.”
(5) RECURSO DA SEGURADORA.
REQUER REFORMA DA SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
, ALEGANDO QUE A DECISÃO DE PISO NÃO CONSIDEROU A RESPONSABILIDADE DO RECORRIDO NO SINISTRO, POIS O MESMO TRANSITAVA COM VELOCIDADE INCOMPATÍVEL COM A VIA, VINDO A COLIDIR COM O VEÍCULO SEGURADO. SUBSIDIARIAMENTE, POSTULA PELA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO REQUERIDO NOS AUTOS, OU SEJA, A REVISÃO DOS DANOS CAUSADOS PELO RECORRIDO AO VEÍCULO SEGURADO.
(6) CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
EM SÍNTESE, PUGNA PELO NÃO PROVIMENTO AO RECURSO DA SEGURADORA E MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(7) DO MÉRITO.
ACERCA DO PEDIDO DA SEGURADORA RECORRENTE PELA RESPONSABILIZAÇÃO DA COLISÃO SER IMPUTADA AO RECORRIDO, BEM COMO O RESSARCIMENTO DOS DANOS MATERIAIS SOFRIDOS PELO VEÍCULO SEGURADO, NÃO MERECE GUARIDA, VEZ QUE, NÃO CONSTAM NOS AUTOS QUAISQUER DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS QUE SUSTENTEM O ARGUMENTO AVENTADO, ISTO É, QUE O CONDUTOR RECORRIDO TRAFEGAVA EM EXCESSO DE VELOCIDADE. PORTANTO, ENTENDO
SER NECESSÁRIA A DEMONSTRAÇÃO MÍNIMA DO ÓBICE ALEGADO, QUAL SEJA, A
CULPA EXCLUSIVA DO RECORRIDO PARA COM O SINISTRO
, FALHANDO ASSIM, A RECORRENTE, EM DEMONSTRAR FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO AUTORAL. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO II, DO CPC. A PROVA TESTEMUNHAL PRODUZIDA LIMITOU-SE AOS DEPOIMENTOS PESSOAIS, NÃO HAVENDO INDICATIVO DE QUE ESTIVESSE EM ALTA VELOCIDADE, NÃO SE PRESTANDO, PARA TAL DEMONSTRAÇÃO, A AFIRMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA. ADEMAIS, A SENTENÇA RECORRIDA FOI BEM CLARA AO EXPOR OS MOTIVOS QUE A LEVARAM A CONSIDERAR A CULPA DA RECORRENTE E A INEXISTÊNCIA DE CULPA POR PARTE DO RECORRIDO, ARGUMENTOS ESTES QUE ADOTO COM FUNDAMENTO DE MINHAS RAZÕES DE DECIDIR.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(8) SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. (7). POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (art. 55 da LJE), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE R$ 1.000,00,
NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.